Tribunal: TJDFT
Processo: 0735751-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SEGURO AGRÍCOLA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. PRECLUSÃO DA QUESTÃO REFERENTE À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APÓLICE. AUSÊNCIA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o sinistro ocorrido em lavoura de soja, cuja produtividade foi reduzida em razão de estiagem, está abrangido pela apólice de seguro agrícola que exige o cumprimento das regras de cultivo definidas pelo Zoagro, para possibilitar o pagamento da indenização ao segurado.
2. O mero indeferimento de produção de prova oral pelo Juízo singular não configura cerceamento de defesa. 2.1. O Juiz é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a produção das provas necessárias, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.2. Por se tratar de matéria que pode ser provada por meio de documentos, e, no caso de ser a prova carreada aos autos suficiente, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. O princípio da congruência ou da adstrição impõe ao julgador que observe a limitação objetiva em sua cognição, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. Nesse sentido, o art. 492 do CPC veda que o juiz profira decisão de natureza diversa do pedido e que condene a parte em prestação superior ou diversa da efetivamente demandada. 3.1. O Juízo não deve decidir questão não suscitada pelas partes, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas em Lei.
4. O art. 17 do Código de Processo Civil preceitua que para postular em juízo é necessário ter interesse. 4.1 O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. 4.2. No caso em deslinde está evidenciado o interesse de agir atribuído ao demandante.
6. Aplicam-se as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica negocial em exame, pois a apelante e o apelado estão enquadrados nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o, ambos do CDC.
7. De acordo com o § 1o do art. 357 do CPC, realizado o saneamento, o prazo para requerer esclarecimentos é de 5 (cinco) dias. Ademais, a questão relativa à distribuição do ônus da prova está prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC como hipótese de impugnação imediata por meio de agravo de instrumento. 7.1. A ausência de manifestação ou de interposição de agravo de instrumento no momento oportuno acarreta a preclusão.
8. A cobertura securitária contratada exclui indenização em hipótese de cultivo procedido com inobservância das regras do Zoneamento Agrícola de Risco Climático elaborado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 8.1. Os laudos de vistoria técnica atestam que o plantio da soja na gleba em questão foi efetuado em data não abrangida pelo período de menor risco definido pelo Zoagro.
9. Por força da cláusula contratual que exclui indenização em caso de cultivo efetuado em desacordo com as regras fixadas pelo Zoagro, a seguradora não está obrigada a pagar a indenização securitária ao segurado.
10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.